Tribunal: TJPA
Processo: 0865209-46.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865209-46.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MARCELO PONTES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, revogando a liminar anteriormente deferida, determinando a restituição do veículo ao devedor fiduciante e vedando sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. A sentença também condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O cerne do litígio reside na validade da cláusula de capitalização diária de juros prevista em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária correspondente; (ii) determinar se a cobrança com base nessa cláusula implica a descaracterização da mora e, por consequência, a improcedência da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização diária de juros, para ser válida, exige não apenas a pactuação expressa da periodicidade, mas também a indicação clara da taxa de juros diária aplicável, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 52, II, do CDC.

4. A ausência da taxa diária impede que o consumidor compreenda o real custo do financiamento, comprometendo a transparência e a validade da cláusula contratual, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.826.463/SC.

5. A simples menção à capitalização diária sem a correspondente taxa configura cláusula abusiva, ainda que os cálculos utilizados na prática correspondam à taxa mensal prevista.

6. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, nos termos do precedente repetitivo do STJ no REsp 1.061.530/RS.

7. A ação de busca e apreensão pressupõe mora válida, fundada em débito líquido e certo. Quando a mora é constituída com base em cláusula abusiva, não se justifica a consolidação da propriedade fiduciária nem a apreensão do bem.

8. O pedido subsidiário de realização de perícia contábil foi rejeitado por não ser suficiente, no caso concreto, para afastar a ausência de mora legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de MARCELO PONTES FERNANDES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, REVOGANDO a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinando a imediata restituição do veículo Porsche Boxster GTS 4.0, ano 2023, placa SGW8B27, à posse do requerido, bem como a vedação da inscrição do nome da parte requerida nos cadastros de inadimplentes em decorrência dos débitos discutidos nos autos e a revisão do saldo devedor para excluir a capitalização diária dos juros e outros encargos indevidamente cobrados.

A condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a mora do devedor encontra-se devidamente configurada, tendo havido regular constituição mediante notificação extrajudicial.

Afirma que o contrato prevê taxas de juros mensal e anual claramente especificadas, sendo a capitalização diária mera subdivisão matemática da taxa mensal pactuada, sem representar acréscimo indevido. Argumenta que a Resolução CMN nº 4.881 do Banco Central autoriza expressamente a capitalização diária em contratos de financiamento de veículos.

Alega que não há abusividade contratual, pois as parcelas são fixas e calculadas pelo sistema Price, utilizando exclusivamente a taxa mensal de 1,35% prevista no instrumento. Sustenta que demonstrou mediante cálculos técnicos, planilhas e utilização da Calculadora do Cidadão do Banco Central que foram aplicados apenas os juros mensais contratados.

Aduz que a ausência de indicação expressa da taxa diária não configura vício contratual, pois essa informação não é exigida pela legislação ou normativos do Banco Central. Defende que a capitalização diária somente produziria efeitos em caso de vencimento antecipado da dívida, não afetando o período de normalidade contratual.

Invoca as Súmulas 539 e 541 do STJ para defender a legalidade da capitalização inferior a um ano e a suficiência da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Argumenta que, ainda que se reconheça irregularidade na cláusula de capitalização diária, isso não afastaria a mora, pois o débito permanece incontroverso.

Subsidiariamente, requer a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor com aplicação exclusiva da taxa mensal, com reabertura de prazo para purgação da mora.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Registre-se que, por meio da decisão monocrática ID 28162476, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à apelação. Contra essa decisão, o apelante interpôs agravo interno, ao qual foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, tendo em vista que será apreciado neste momento o mérito do próprio recurso de apelação, o que absorve e supera a questão objeto do agravo interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da capitalização diária de juros remuneratórios prevista no contrato de financiamento com alienação fiduciária, bem como aos efeitos dessa cláusula sobre a caracterização da mora do devedor fiduciante.

Compulsando os autos, verifico que o contrato de financiamento firmado entre as partes estabelece taxa de juros mensal de 1,35% e taxa anual de 17,46%, além de prever expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios. Ocorre que, embora mencione a periodicidade diária da capitalização, o instrumento contratual não especifica qual a taxa de juros diária aplicável à operação.

Essa omissão não é irrelevante.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Nos contratos de financiamento, essa exigência se concretiza no dever de informar expressamente o montante dos juros de mora e a taxa efetiva anual de juros, conforme preconiza o artigo 52, inciso II, do CDC.

Tratando-se de contrato bancário submetido às normas consumeristas, a transparência contratual não é mera formalidade, mas requisito essencial à validade das cláusulas que estabeleçam encargos financeiros. O consumidor deve ter plena ciência não apenas da existência dos encargos, mas também de sua exata dimensão e impacto econômico sobre a obrigação assumida.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou especificamente essa questão no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, oportunidade em que a Segunda Seção consolidou o entendimento de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à mensal exige não apenas a pactuação expressa da periodicidade, mas também a clara indicação da taxa correspondente a esse período.

No voto condutor desse precedente, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino consignou que
"a insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle a priori do alcance dos encargos do contrato"
.

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores daquela Corte Superior, consolidando-se a orientação de que não basta a mera menção à capitalização diária se o contrato não especifica a taxa diária aplicável, pois tal omissão impede que o consumidor compreenda efetivamente o custo do crédito que está contratando.

No caso concreto, o contrato apresenta precisamente essa deficiência informacional. Embora mencione que os juros serão capitalizados diariamente, não indica qual a taxa de juros diária incidente sobre o saldo devedor. O consumidor fica, assim, impedido de verificar previamente se a decomposição matemática da taxa mensal em taxa diária está sendo realizada de forma correta, ou se há distorções que onerem indevidamente a operação.

A alegação do banco apelante de que a taxa diária seria mera subdivisão matemática da taxa mensal não afasta o vício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando a taxa diária corresponde efetivamente à decomposição proporcional da taxa mensal, a ausência de sua expressa indicação no contrato configura violação ao dever de informação, tornando abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem especificar a taxa correspondente.

Tampouco socorre o apelante a invocação das Súmulas 539 e 541 do STJ. Com efeito, a Súmula 539 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Já a Súmula 541 estabelece que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Esses enunciados, contudo, não dispensam a observância do dever de informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor. A pactuação expressa da capitalização e a previsão de taxas são requisitos necessários, mas não suficientes. É indispensável que o consumidor tenha acesso a todas as informações relevantes sobre os encargos contratuais, inclusive sobre a taxa diária quando esta for utilizada como parâmetro de capitalização.

A Súmula 541 refere-se à suficiência da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para demonstrar a existência de capitalização mensal, não autorizando, porém, a capitalização diária sem a correspondente informação da taxa diária. São situações distintas que não se confundem.

O argumento de que a capitalização diária somente produziria efeitos em caso de vencimento antecipado da dívida, não afetando o período de normalidade contratual, não prospera. Ainda que os efeitos práticos da capitalização diária possam ser mais evidentes após o inadimplemento, a cláusula integra o contrato desde sua formação e deve observar os requisitos de validade desde então. Não se pode admitir cláusula potencialmente abusiva sob o argumento de que seus efeitos só se concretizarão em determinadas circunstâncias.

Ademais, o reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê capitalização diária sem indicação da taxa correspondente tem consequência direta sobre a caracterização da mora que fundamenta a presente ação de busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, constitui instrumento processual específico para a recuperação do bem objeto de alienação fiduciária em caso de inadimplemento do devedor. Seu pressuposto essencial é a mora regularmente constituída, demonstrada mediante comprovação da notificação do devedor e do não pagamento das prestações vencidas.

Ocorre que a mora há de decorrer de obrigação válida e exigível. Se a cobrança se fundamenta em cláusula contratual nula ou abusiva, não há mora legítima a justificar a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no sentido de que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
, mas ressalvou expressamente que
"a mora só fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual"
.

No caso concreto, a cobrança das prestações do financiamento incorpora a capitalização diária prevista no contrato. Reconhecida a abusividade dessa cláusula por violação ao dever de informação, tem-se que o valor das prestações foi calculado com base em encargo indevido, o que descaracteriza a mora do devedor.

Não se trata de mero questionamento genérico das cláusulas contratuais, mas de vício específico e concreto que afeta a própria composição do débito exigido. Se o valor cobrado incorpora encargo abusivo, não se pode considerar o devedor em mora por não pagar valor superior ao efetivamente devido.

O apelante sustenta que demonstrou, mediante cálculos e planilhas, que na prática foram aplicados apenas os juros mensais previstos no contrato, sem qualquer acréscimo decorrente da capitalização diária. Ainda que assim fosse, tal circunstância não sanaria o vício contratual. A abusividade decorre da violação ao dever de informação, não necessariamente da efetiva cobrança de valores superiores ao devido. O consumidor tem direito de conhecer previamente todos os encargos que incidirão sobre o contrato, ainda que no final das contas esses encargos sejam calculados de forma equivalente.

Além disso, a alegação de que foram aplicados apenas juros mensais, se verdadeira, torna despicienda a própria cláusula de capitalização diária. Se na prática o banco utilizou apenas a capitalização mensal, por que manter no contrato cláusula prevendo capitalização diária? A resposta é evidente: porque essa cláusula pode ter aplicação em determinadas circunstâncias, especialmente em caso de inadimplemento, e nessas ocasiões o consumidor estará sujeito a encargo cujo exato dimensionamento não lhe foi adequadamente informado.

Quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor com aplicação exclusiva da taxa mensal, seguida de reabertura de prazo para purgação da mora, embora represente solução razoável em tese, não se mostra adequada ao caso concreto.

A sentença não apenas afastou a capitalização diária, mas reconheceu a improcedência da ação de busca e apreensão em razão da descaracterização da mora. A eventual realização de novos cálculos e reabertura de prazo para purgação implicaria modificação substancial do julgado em favor do banco apelante, sem que este tenha demonstrado de forma inequívoca que, mesmo afastada a capitalização diária, o devedor permaneceria em mora com valor suficiente a justificar a medida extrema de consolidação da propriedade fiduciária.

Cabe ao credor, ao ajuizar ação de busca e apreensão, demonstrar a existência de mora fundada em débito líquido e certo. Se o próprio credor incluiu na cobrança encargos posteriormente reconhecidos como indevidos, assume o risco de ver descaracterizada a mora que ele mesmo constituiu de forma irregular.

Por essas razões, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, que passam de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026